Tribunal: CARF
Processo: 13707.001749/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001749/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
RAMIRO DA SILVA AGUILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É de se restabelecer a dedução de pensão alimentícia mediante comprovação
da assunção da despesa pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia no valor de R$ 18.112,80.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 06, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2005, exercício 2006, em que foi apurado o imposto suplementar de
R$3.957,06 multa de ofício de R$ 2.967,79, além de juros de mora de R$ 1.014,98
(calculados até 30/06/2008).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001749/2008-24
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001749/2008-24

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 7/9, em decorrência
do não atendimento de Intimação, foi apurada:
- dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.404,00, por falta de comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 128,82, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$ 19.622,20, por
falta de comprovação.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 03, na qual alega, que atendeu à intimação apresentando
documentação, conforme anexo: xerox de comprovante da entrega de documentos,
comprovantes de despesa de instrução, decisão judicial e ficha financeira do órgão
pagador. Anexa também, fls 05, Termo de Intimação Fiscal relativo ao exercício 2005,
ano-calendário 2004.
Conforme despacho de fls. 24, para atender o art. 1o da IN 1061/2010, o processo foi
encaminhado à Divisão /Setor/Seção de Fiscalização da DRF/Rio de Janeiro II.
Foi emitido pela Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil Rio
de Janeiro II, o Termo Circunstanciado – TC, fls. 25/27, que manteve o valor total
glosado na presente notificação.
O sujeito passivo foi intimado do Termo Circunstanciado através de Despacho
Decisório, fls 28 e de Intimação no 2013/586, de fls.31, conforme AR fls 29/30, que
manteve o imposto suplementar de R$ 3.957,06 e reabriu o prazo de defesa. O
contribuinte não apresentou aditivo à impugnação.
É o relatório.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente,
conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas
devidamente comprovadas e que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de sentença/acordo
homologado judicialmente que a determine e também da comprovação do efetivo
pagamento nos termos da sentença/acordo judicial.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001749/2008-24

b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento de pensão alimentícia a ex-
esposa e filha e a existência de despesa com instrução.
O contribuinte confessa que declarou indevidamente sua ex-esposa como
dependente, não restando controvérsia sobre esse ponto. Por sua vez, também não oferece
resistência em relação à despesa médica (Exército Brasileiro) de R$ 128,82, tornando-se
definitiva sua glosa para fins fiscais.
Em relação à dedutibilidade da despesa com pensão alimentícia, na fl. 47, há a
juntada de ficha financeira do ano-calendário 2005 do Exército Brasileiro, com a indicação de
pagamento na fonte pagadora de pensão alimentícia mensal, no valor de R$ 1.509,40, perfazendo
o valor total de R$ 18.112,80. A obrigatoriedade de seu pagamento é definida em sentença
judicial juntada na fl. 15 dos autos. Assim, é de se restabelecer a despesa em referência até o
limite da comprovação (R$ 18.112,80).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia no valor de
R$ 18.112,80.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original